Tribunal: STF
Processo: RE 1229387
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE SINDICAL QUE BENEFICIA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA NA BASE TERRITORIAL.
    1. Cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. Essa limitação decorre do princípio constitucional da unicidade sindical (artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal).
    2. A sentença proferida em ação coletiva interposta por sindicato somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
    3. Hipótese em que não há prova nos autos de que a parte apelante encontra-se entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancária do estado da Bahia à época” (pág. 117 do documento eletrônico 3). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 8°, II e III, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a questão em exame:
    “A controvérsia cinge-se em verificar se a ação coletiva nº 0016898- 35.2005.4.01.3400, na qual o Sindicato dos Bancários da Bahia obteve o reconhecimento do direito dos substituídos à não incidência do imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada, no período de 01.01.1989 a 31.12.1995, beneficia a todos os membros da categoria profissional.
    […]
    No presente caso, não há prova nos autos de que a apelante encontre-se entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancária do Estado da Bahia à época” (págs. 120-121 do documento eletrônico 3). 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada no acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões proferidas em casos idênticos ao ora em exame: RE 1.201.974/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.201.970/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.198.928/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.197.091/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.188.301/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.219.342/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.164.522/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.208.056/RS, de minha relatoria.
    Além disso, esta Corte, ao examinar hipótese análoga à destes autos, no ARE 796.473-RG/RS (Tema 715 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou tese no sentido de que a questão da limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva tem natureza infraconstitucional. Com esse entendimento, menciono ainda os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 754.986-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes.
    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 862.020-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator